Tribunal: TJES
Processo: 5014433-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014433-18.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROMILSON CUNHA MARCELINO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por
ROMILSON CUNHA MARCELINO
, homologou a quantia de R$ 4.407,27 (quatro mil e quatrocentos e sete reais e vinte e sete centavos), condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que a sentença rejeitou a prejudicial de prescrição, por entender que o agravo de instrumento nº 0030480-65.2015.8.08.0024, interposto pelo BANESTES na fase de cumprimento de sentença (transitado em julgado em 02/12/2016), suspendeu o início da execução do título judicial formado na fase de conhecimento da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, cuja trânsito em julgado ocorreu em 23/04/2014.

Sustenta que o efeito suspensivo deferido no referido agravo de instrumento possui o condão de paralisar o conteúdo da decisão proferida naquele cumprimento de sentença no tocante ao estorno suscitado pelo banco agravante, e não com relação às demais execuções individuais.

Anota que o trânsito e julgado da ação coletiva e sua aptidão para início da execução foi assentado, sem ressalvas, no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença.

Defende que o prazo para a parte dar início ao cumprimento de sentença é de cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento, conforme enunciado sumular nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, assim como artigos 1º e 2º do Decreto nº 20.910/1932, o que também já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n.º 905.037/SP).

Assinala que,
“ajuizada a presente execução/liquidação em 09/08/2021, ocorreu a prescrição integral da pretensão da parte autora quanto aos valores pretendidos, visto que, decorreram mais de 5 anos entre o trânsito em julgado da sentença e o pedido de cumprimento da sentença respectivo”.

Insurge-se, por fim, contra a concessão da gratuidade da justiça, destacando que
“
não existe a situação de miserabilidade alegada pela parte exequente, conforme se nota dos subsídios anexos, extraídos do portal da transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, que demonstram que a parte autora recebeu, em maio/2022, mais de R$ 6.000 (cinco mil reais) líquidos a título de subsídio”.

Aduz que
“
apesar de ter tido a oportunidade de provar seus gastos e que eles comprometem significativamente a sua renda, ao ponto de impossibilitar que suporte os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento e de sua família, o Exequente/Impugnado não cuidou de fazê-lo
”.

Pugna para que seja provido o recurso, reformada a sentença para reconhecer a prescrição, assim como revogar o benefício da gratuidade.

Em resposta, o apelado registra que: 1)
“no dia 22/11/2018
(...)
ajuizou a demanda n. 0013961-49.2018.8.08.0011 para o recebimento do crédito rotativo a que tem direito, que tramitou perante a 1ª Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/E
S.
Estado do Espírito Santo foi devidamente citado e apresentou sua impugnação”
; 2) “
o feito sem resolução de mérito, por entender que a competência para processar e julgar o feito seria do juízo de Vitória/ES. Desta forma, referida demanda foi arquivada no dia 2/8/2021”;
3)
“ainda na busca da satisfação do crédito oriundo da ação coletiva, no dia 27/7/2021 o recorrido ajuizou a presente demanda junto ao Juízo de Vitória/ES”;
4)
“o ajuizamento de ação anterior com citação válida interrompe a prescrição”;
5) além disso,
“na ação coletiva originária n. 0003675-03.2000.8.08.0024 foi determinada a suspensão da execução, ainda sob a égide do CPC/73, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0030480-65.2015.8.08.0024”
; 6)
“Na fase executória da ação coletiva originária n. 0003675-03.2000.8.08.0024 ocorreram sucessivas suspensões dos autos”
; 7) acerca do deferimento da gratuidade da justiça, apresentou documentos comprobatórios e o ente público manteve-se inerte quanto à decisão concessiva do benefício; 8) percebe soldo suficiente apenas para arcar com os seus gastos mensais e de sua família.

Inicialmente, registra-se que o recurso cabível para impugnar a decisão que concede o benefício da gratuidade à parte contrária é, a rigor, a apelação, com base no artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

O artigo 1.015, V, do CPC, trata do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou que revoga o benefício, sendo que a de deferimento, que no caso foi impugnada em contestação, é passível de ser devolvida em sede de apelação, ou em contrarrazões recursais, conforme o caso.

Na hipótese, contudo, o ente público apelante foi integralmente sucumbente, e somente haverá utilidade na apreciação desta matéria caso invertida a sucumbência, de modo que procedo, primeiramente, ao exame da alegada prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executória.

Em que pese a irresignação do ente público apelante, não identifico razão para alterar a conclusão encampada pela sentença atacada quanto à rejeição da prejudicial de mérito suscitada.

A sentença coletiva proferida nos autos do processo tombado sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 transitou em julgado em 23/04/2014 (ID 3938443, pg. 14), porém, nos autos do agravo de instrumento nº 0030480- 65.2015.8.08.0024 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, com o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto à verba honorária, cujo trânsito em julgado do acórdão ocorreu somente em 02/12/2016.

Além disso, ainda no prazo prescricional quinquenal, após decisão proferida nos autos do processo coletivo, admitindo cumprimento individual por petição própria, o ora apelado ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva tombado sob o nº 0013961-49.2018.8.08.0011, perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, por sua vez, no final de 2019 (com julgamento publicado em 09/03/2020), extinguiu o feito sem resolução de mérito, por reconhecer a sua incompetência para o processamento do cumprimento de sentença,
“
vez que deverá ser deflagrado junto Segunda Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, titularizada pela entidade de classe respectiva, conforme entendimento exortado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”
(referência ao agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024).

Veja-se que, nos autos da demanda coletiva, o julgador revogou a decisão que admitiu a propositura das execuções individuais, sendo que, em sede do aludido agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024, definiu-se que o judiciário pode
“
restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas”.

O trânsito em julgado do referido
decisum
somente ocorreu nos idos de 2022, após reconhecida a perda de objeto do recurso especial, diante a prolação da sentença de mérito, que homologou acordo firmado entre as partes no processo de origem, entrementes, antes disso, ainda em 27/07/2021, o ora apelado ingressou com o cumprimento individual de sentença coletiva perante o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, assinalando que deixou de figurar no quadro de filiados da associação.

Observa-se que não houve inércia do apelado, que ingressou em juízo ainda no prazo prescricional, sendo que, após extinção da sua demanda por juízo que se declarou incompetente, na qual já havia até os cálculos apurados pelo ente público executado relativos ao pagamento da restituição de juros e encargos financeiros devidos de crédito rotativo ao exequente (ID 3938435), propôs novamente o cumprimento de sentença, informando sua desfiliação da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado do Espírito Santo.

Em que pese o ente público suscitar a prescrição, apenas considerou, objetivamente, a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e a data do ajuizamento da presente execução, olvidando-se de que, além das sucessivas suspensões do cumprimento de sentença coletiva, houve o ajuizamento de um cumprimento individual pretérito, ainda no prazo prescricional quinquenal, que fora extinto por decisão transitada em julgado nos idos de 2020, com ajuizamento do presente em 27/07/2021.

Sabe-se que o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, interrompe a prescrição, a qual somente volta a correr com o trânsito em julgado da sentença que não resolveu o mérito.

No caso, houve a citação válida do ente público no primeiro cumprimento de sentença ajuizado em 2018, tanto que, apesar de não ter sido acostada a cópia integral, é possível aferir que o Estado preparou os cálculos daquele processo (com referência ao seu número – ID 3938435).

Nesse contexto, o prazo prescricional somente voltou a correr após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a incompetência do juízo, em 2020, não havendo, portanto, que se falar em prescrição, haja vista o ajuizamento do novo cumprimento de sentença em 2021.

Assim, deve ser mantida a sentença que rejeitou a prejudicial de mérito suscitada, homologando a quantia de R$ 4.407,27 (quatro mil e quatrocentos e sete reais e vinte e sete centavos), não impugnada pelo ente publico apelante, condenando-lhe ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, considerando que o ente público apelante ficou vencido na demanda, não conheço do recurso em relação ao deferimento da gratuidade da justiça em favor do apelado, diante da ausência de interesse recursal (utilidade), já que o apelante (repito) foi sucumbente.

Posto isso,
CONHEÇO
em parte
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO
CÍVEL
.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO. NOVA CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE
EM RELAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1.
Além das sucessivas suspensões do cumprimento de sentença coletiva, houve o ajuizamento de um cumprimento individual pretérito, ainda no prazo prescricional quinquenal, com citação válida, que fora extinto sem resolução do mérito, por reconhecida incompetência do Juízo, por decisão transitada em julgado nos idos de 2020, com ajuizamento do presente em 2021.

2.
Mantida sentença que rejeitou a prejudicial de mérito suscitada, porquanto observado o prazo prescricional quinquenal, homologando a quantia exequenda, não impugnada pelo ente publico apelante.

3.
Considerando que o ente público ficou vencido na demanda, não deve ser conhecido o recurso em relação ao deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte vencedora, diante da ausência de interesse recursal (utilidade).

4
.
Recurso em parte conhecido e desprovido.

5.
Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER EM PARTE do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.